Tribunal: TJPA
Processo: 0802808-98.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802808-98.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DANIELLY MOURA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1 (FAR). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel com vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR). O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, na qualidade de agente executor do programa, e condenou-o ao pagamento de R$ 17.324,31 por danos materiais, bem como de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O apelante suscitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e indevida concessão da gratuidade de justiça, além de impugnar o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para julgar ações relacionadas a vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória por vícios em imóvel do PMCMV; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à autora; (iv) verificar a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais apontados; e (v) analisar a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Estadual para julgar a controvérsia se mantém, pois, embora a Caixa Econômica Federal atue como gestora do FAR, ela não integra o contrato específico discutido, tampouco detém interesse jurídico direto na lide, não sendo atraída, por isso, a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/88.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do programa habitacional, com atribuições que extrapolam a simples intermediação financeira, assumindo obrigações relacionadas à fiscalização e qualidade das obras. Nos termos da jurisprudência do STJ, responde solidariamente pelos vícios construtivos, nos moldes do art. 14 do CDC.

5.

A concessão da gratuidade de justiça é válida, pois a autora, beneficiária da faixa 1 do PMCMV, possui renda inferior a três salários mínimos, sendo presumida sua hipossuficiência nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo o banco produzido prova idônea em sentido contrário.

6.

A responsabilidade civil objetiva do banco se configura pela omissão no dever de garantir a adequação do imóvel entregue, evidenciada por laudo técnico não impugnado. O nexo causal entre a omissão e os danos materiais está comprovado, sendo legítima a condenação ao ressarcimento dos custos de reparo.

7.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais também é mantida, pois decorre da frustração da legítima expectativa de habitação digna e segura, não havendo impugnação recursal específica quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 99, §3º; CDC, art. 14; Lei nº 10.188/2001, art. 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.09.2020; STF, ARE 891.653/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 01.02.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais por vícios construtivos, proposta por DANIELLY MOURA DO CARMO, a qual relatou a existência de inúmeros defeitos estruturais no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (faixa 1 – FAR), situado no Conjunto Habitacional onde reside.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 17.324,31), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

(...)

Em suas razões recursais, o recorrente suscita as seguintes teses: (i) Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sustentando que a matéria deveria ser processada e julgada pela Justiça Federal, em razão da vinculação da demanda ao Programa Minha Casa Minha Vida, cujos recursos são geridos pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal; (ii) Preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que o Banco do Brasil figura apenas como agente financeiro do programa, não tendo qualquer ingerência sobre a execução das obras, tampouco responsabilidade técnica sobre os vícios construtivos narrados na exordial; (iii) Impugnação à concessão da justiça gratuita, sustentando que a parte autora não demonstrou documentalmente sua alegada hipossuficiência, sendo possível o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada, nos termos do art. 98, §6º do CPC; (iv) Mérito: ausência de responsabilidade civil por danos materiais e morais, uma vez que a instituição financeira limitou-se à função de executor mandatário do FAR, não havendo qualquer vínculo contratual direto com a execução da obra e tampouco prova de nexo causal entre a sua atuação e os prejuízos sofridos; (v) Prequestionamento de violação ao art. 4º, VI, da Lei nº 10.188/2001 e ao art. 109, I, da CF/88, além da aplicação do Tema 828/STF, que reconhece a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo de ações por vícios em imóveis vinculados ao PMCMV, com fixação da competência da Justiça Federal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que: sejam acolhidas as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva; ou alternativamente, seja reformada a sentença de mérito para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas (ID 31748860).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Das preliminares arguidas pelo Banco.

2.1.

Da incompetência da Justiça Estadual.

Sustenta que as ações judiciais relativas ao programa "Minha Casa Minha Vida", por envolverem a utilização de recursos federais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido pela Caixa Econômica Federal, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal. Fundamenta sua tese no art. 109, I, da Constituição Federal, que atribui à Justiça Federal a competência para apreciar causas em que figure como parte a União, suas autarquias e empresas públicas.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme estabelece o Decreto nº 7.499/2011 e a Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, o Banco do Brasil atua como agente operador do programa, com atribuições específicas, como análise de projetos, celebração de contratos, fiscalização de obras e adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em defesa do FAR. Sua atuação, portanto, não se limita à intermediação financeira, mas se reveste de responsabilidades amplas no âmbito da execução do programa habitacional.

Embora a Caixa Econômica Federal atue como gestora do FAR, não figura como parte no contrato em questão, tampouco detém interesse direto na controvérsia, sendo desnecessária sua participação no feito.
Assim, não há razão para deslocar a competência para a Justiça Federal.

O apelante invoca, de forma reflexa, fundamentos que remeteriam ao entendimento consagrado no Tema 878 da Repercussão Geral do STF, a fim de sustentar que a presença da Caixa Econômica Federal ou do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), por ela gerido, atrairia a competência da Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no ordenamento vigente, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 891.653/PR, entendeu pela natureza infraconstitucional da matéria, reconhecendo a inexistência de repercussão geral.

Assim, conforme reiteradamente decidido, a mera menção à participação da CEF, ou do FAR por ela gerido, não tem o condão automático de deslocar a competência para a Justiça Federal.

2.2.

Da ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada na sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a instituição financeira atua como agente executor de política pública habitacional, especialmente na gestão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assume posição que transcende a de mero financiador, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios construtivos.

A esse respeito, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida
[1]
”

No caso concreto, o contrato de financiamento qualifica expressamente o Banco do Brasil como instituição financeira oficial federal, agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida, circunstância que demonstra sua atuação para além da condição de mero financiador, evidenciando participação efetiva na política pública habitacional.

A responsabilidade decorre da atuação como executor do programa, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços. A alegação de que atuaria como simples intermediário não prospera, haja vista que assumiu obrigações típicas de gestor dos recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), inclusive no que tange à contratação e fiscalização das obras.

2.2.

Da Impugnação a Gratuidade de Justiça.

O apelante impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência.

Entretanto, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, a alegação de insuficiência goza de presunção de veracidade, podendo ser infirmada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu. Os documentos acostados demonstram tratar-se de pessoa hipossuficiente, beneficiária do PMCMV na faixa de renda mais baixa, com renda mensal inferior a três salários mínimos, situação compatível com a concessão do benefício.

Mantenho, assim, a gratuidade de justiça deferida.

3.

Mérito.

No mérito, verifica-se que a responsabilidade civil do banco recorrente está devidamente caracterizada. O laudo técnico acostado à inicial demonstra de forma inequívoca a existência de diversos vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor. Importante ressaltar que este laudo não foi impugnado especificamente pelo réu, que tampouco requereu a produção de prova pericial complementar quando instado a especificar provas, de forma que não há que se falar em nulidade ante a não realização de perícia técnica judicial.

A responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa e representante do FAR, é objetiva, decorrente do risco da atividade desenvolvida. Como bem consignado na sentença, a instituição financeira assumiu contratualmente obrigações que vão além da simples intermediação financeira, incluindo a fiscalização da qualidade das obras e a garantia de que os imóveis sejam entregues em condições adequadas de habitabilidade.

O nexo causal entre a conduta omissiva do banco e os danos materiais está claramente evidenciado, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro que pudesse romper este nexo.

Assim, diante da prova inequívoca da existência de danos materiais relacionados a vícios de construção e da ausência de impugnação específica e prova em contrário por parte do réu, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao pagamento da indenização no valor apontado no laudo técnico, correspondente aos custos necessários à reparação do imóvel.

Igualmente, não merece qualquer reforma a sentença, em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual, não foi objeto de impugnação recursal.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
STJ. AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020

[1]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O CONDENAT
Ó
RIA - DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURG
Ê
NCIA DO DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a mat
é
ria submetida
à
sua aprecia
çã
o, manifestando-se expressamente acerca dos temas necess
á
rios
à
integral solu
çã
o da lide, de modo que, ausente qualquer omiss
ã
o, contradi
çã
o ou obscuridade no aresto recorrido, n
ã
o se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprud
ê
ncia deste Superior Tribunal de Justi
ç
a, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando tamb
é
m tiver participado na qualidade de agente executor de pol
í
tica habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.

3. Cabimento de indeniza
çã
o por lucros cessantes at
é
a data da efetiva disponibiliza
çã
o das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao dom
í
nio, dentre os quais o de fruir do im
ó
vel.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.069/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Belém, 10/03/2026